Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A falta de oitiva dos populares que poderiam ter presenciado os delitos, que ocorreram em local público, não gera dúvida a respeito da autoria e da materialidade, pois as declarações coesas e consistentes da vítima foram corroboradas por outros elementos de provas, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico tutelado é o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato e a mulher vítima de violência sujeito passivo mediato ou indireto, razão pela qual o consentimento da vítima não afasta a tipicidade do delito.
3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente, em causar mal injusto e grave à ofendida, chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP, no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional e razoável, sobretudo por representar, nesta seara criminal, valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
6. Recurso parcialmente provido.